Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0747699-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA MARIA MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos da parcela superpreferencial. Após a juntada dos cálculos, remetam-se os autos para análise da Contadoria e, em seguida, façam os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração ID 22140256, homologação dos cálculos e designação de data para pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios